Tribunal: TJES
Processo: 5006049-86.2022.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006049-86.2022.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CREDITAS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.
RECORRIDO: JULIEVESON ALMEIDA GATTI
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5006049-86.2022.8.08.0006

RECORRENTE:

CREDITAS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.

RECORRIDO:

JULIEVESON ALMEIDA GATTI.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:

MARISTELA FACHETTI.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TARIFA DE CADASTRO SUPERIOR EM QUASE 50% DA MÉDIA APURADA À ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO PELO BACEN. ABUSIVIDADE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO, CONSOANTE ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO DO CDC. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Relatório

Trata-se de ação declaratória de nulidade de cláusulas abusivas c/c repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada por
JULIEVESON ALMEIDA GATTI
em face do
CREDITAS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.

Em síntese,

o autor requer a revisão do seu contrato com a requerida, posto entender que foi compelido a pagar valores abusivos e indevidos pelos serviços de “Registro de Contrato - R$403,50 e Tarifa de Cadastro - R$1.100,00”. Assim, requer a devolução em dobro das referidas cobranças, bem como ser indenizado por danos morais.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Isto posto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO
, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, para:

a)
DECLARAR
a abusividade na cobrança da Tarifa de Cadastro - TAC.

b)
CONDENAR
a requerida a pagar à parte requerente a quantia, já em dobro, de R$ 706,12, devendo incidir sobre o valor juros simples de 5,63% a.m, a contar da data de 29/10/2022, data de vencimento da primeira parcela da avença, e correção monetária com base na Tabela do ETJES nos termos do art. 404 do CC/02, a contar da data de 30/09/2022, data do contrato de financiamento mercantil.

c)
CONDENAR
a requerida na obrigação de pagar à parte autora o valor de R$ 4.000,00, a título de indenização por danos morais, devendo incidir sobre o valor atualização monetária com base na Tabela de correção monetária do TJES, nos termos do art. 404 do CC/2002, a conta da data deste arbitramento (Súmula 362 do STJ), e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação na forma do art. 405 do CC/2002.

Sem custas ou honorários nesta fase, pelo exposto nos arts. 54 e 55 da Lei n. 9.099/1995.

Irresignado com a sentença proferida no ID nº 5840186, o requerido interpôs Recurso Inominado, argumentando pela ilegitimidade passiva, uma vez que houve endosso para o Banco Andbank, que a sentença deve ser reformada posto que a cobrança da tarifa de cadastro é legal e não há que se falar em abusividade das tarifas, bem como a impossibilidade da repetição do indébito em dobro e da ausência dos danos morais. Subsidiariamente, pede o afastamento da multa arbitrada a título de litigância de má fé.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Em sede preliminar a empresa ré alegou ser parte ilegítima para compor o polo passivo da presente ação, pois realizou endosso do contrato de financiamento para outra instituição financeira.

Contudo, rejeito a preliminar, considerando a solidariedade preconizada pelo artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor entre todos aqueles que se inserem na cadeia de prestadores do serviço.

Compulsando detidamente os autos, e sob a luz da jurisprudência vigente, entendo que o presente recurso não merece prosperar, mantendo-se incólume a sentença vergastada.

Em relação a Tarifa de Cadastro, sabe-se que a mera inserção contratual não enseja abusividade. Entretanto, se os valores cobrados forem abusivos, tal cláusula deverá ser reputada ilegal.

Neste sentido, a consolidação de entendimento do Colegiado Recursal do Espírito Santo, no Incidente de Uniformização de Interpretação de Lei nº 009/13, afirmou que:

[...] É legítima a estipulação da Tarifa de Cadastro, por ser destinada à remuneração de serviços, tais como realização de pesquisa em serviço de proteção ao crédito, base de dados etc, podendo ser cobrada uma única vez, no início do relacionamento de forma não cumulativa. No entanto, sob o enfoque da abusividade, referida tarifa deve ser analisada caso a caso de acordo com os créditos objetivos de sua previsão,
podendo ser declarada abusiva a cobrança de valor excessivo e desproporcional ao serviço a ser remunerado
. Sobre a restituição em dobro: A repetição de valores em decorrência da cobrança de taxas e tarifas deve ser na forma simples, somente admitida a repetição em dobro quando demonstrada a má-fé do credor. [...] (TJES, Colegiado das Turmas Recursais. Pedido de Uniformização de Lei Nº 009/13 Juiz de Direito – Relator Maurício C. Rangel. Decisão: unanimidade de votos.) (original sem destaque).

Assim, conforme o entendimento do Colegiado Recursal e do Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), necessário se faz demonstrar a excessividade dos valores cobrados.

Compulsando os autos, tenho que restou configurada a abusividade do valor cobrado a título de Tarifa de Cadastro (R$1.100,00), eis que superou, em quase 50%, o patamar médio apurado pelo Banco Central (R$746,94)1, à época da contratação (29/09/2022).

Neste sentido:

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO COM REPARAÇÃO POR DANO MORAL. SENTENÇA LIMINAR DE IMPROCEDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO ADUZINDO QUE TARIFA DE CADASTRO COBRADA NO CONTRATO ESTÁ DENTRO DA MÉDIA DE MERCADO AFERIDA PELO BANCO CENTRAL. RECURSO VISANDO A REFORMA DA SENTENÇA. INADEQUAÇÃO DA ANÁLISE DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO E NÃO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL. PATAMARES MÉDIOS DIVERSOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. CAUSA MADURA. PARTE REQUERIDA CITADA PARA O RECURSO, TENDO ESGOTADO ELEMENTOS DE DEFESA EM RELAÇÃO AO PEDIDO INICIAL DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. CELERIDADE NECESSÁRIA AO RITO DOS JUIZADOS. TAC NO VALOR DE R$990,00 (NOVECENTOS E NOVENTA REAIS).
TARIFA MÉDIA PARA CONTRATOS DE FINANCIAMENTO EM BANCOS PRIVADOS APURADA PELO BACEN AO TEMPO DA CONTRATAÇÃO NO VALOR DE R$390,80 (https://www.bcb.gov.br /fis/tarifas/htms/tarifdwl.asp.) TARIFA COBRADA NO CASO CONCRETO SUPERANDO EM MAIS DE 50%(CINQUENTA POR CENTO) O PATAMAR MÉDIO DO BACEN.
ABUSIVIDADE VERIFICADA EM CONCRETO, EM CONFORMIDADE COM O REsp º 1.251.331/RS e Recl nº 14696/RJ. RESTITUIÇÃO DE FORMA SIMPLES CONFORME Recl nº 25.944/ES. DANO MORAL IMPROCEDENTE CONFORME PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO AO COLEGIADO RECURSAL DO TJES Nº 009/2013. INEXISTÊNCIA DE OUTROS CONSTRANGIMENTOS. SENTENÇA

REFORMADA EM PARTE SENDO RECONHECIDA A ABUSIVIDADE DA COBRANÇA DA TARIFA DE CADASTRO E POR CONSEQUÊNCIA JULGADO PROCEDENTE O PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DO VALOR EXCEDENTE NO PATAMAR DE R$599,00 (QUINHENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E VINTE CENTAVOS), DE FORMA SIMPLES. JUROS MORATÓRIOS DE 1% AO MÊS E CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E, EM CONFORMIDADE COM O RE 870942 - STF - JULGADO EM 20/11/2017, A PARTIR A PARTIR DA CITAÇÃO. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ANTE A SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA
. (original sem destaque).

Ademais, entendo que a sentença não merece modificação quanto à condenação da repetição do indébito em dobro, uma vez que restou configurada ofensa à boa-fé objetiva, contrariando o art. 42, parágrafo único do CDC. Vejamos o entendimento do TJDFT:

(...) 6. O art. 42, parágrafo único, do CDC dispõe que, sendo o consumidor cobrado em quantia indevida, terá direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável, que deverá ser demonstrado pelo fornecedor a fim de afastar a sanção imposta no mencionado dispositivo legal, o que não ocorreu nos presentes autos. 7. Somente se configura erro justificável quando o fornecedor dos serviços adota todas as cautelas possíveis para evitar a cobrança indevida e esta ocorre por circunstâncias alheias ao seu controle, o que não restou demonstrado nos autos. No caso, a própria empresa ré/recorrida assume, em sua contestação, a existência de erros sistêmicos nas transações comerciais modernas que, por vezes, causam inconvenientes durante as relações de consumo. 8. Nesse descortino, constatado o pagamento em duplicidade, impõe-se o dever de devolução em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, segundo o qual não se revela imprescindível, para o reconhecimento do direito à dobra, a existência do dolo ou má-fé, sendo suficiente, para a incidência da sanção, a constatação de erro injustificável.” (Acórdão 1237607, 07358258020198070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 17/3/2020, publicado no PJe: 2/4/2020).

Quanto ao dano moral, verifico que está configurado, diante da abusividade contratual suportada pela parte autora, o que ultrapassa a esfera do mero aborrecimento. O valor arbitrado (R$4.000,00) mostra-se até modesto ao caso concreto, quando se observam os critérios de quantificação do dano.

Por fim, quanto à condenação por litigância de má-fé, entendo que a decisão merece ser mantida, uma vez que os argumentos trazidos nos Embargos de Declaração estão presentes na sentença atacada, assim, não há que se falar em omissão.

Dessa forma, é razoável e correta a sentença firmada em primeira instância, devendo a mesma ser mantida pelos seus próprios fundamentos, de acordo com o disposto no Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do Espírito Santo.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

1
https://www.bcb.gov.br/acessoinformacao/legado?url=https:%2F%2Fwww.bcb.gov.br%2Ffis%2Ftarifas%2Fhtms%2Ftarifdwl.asp
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)